Tribunal: TJBA
Processo: 8139357-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139357-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON NASCIMENTO SALES

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPEREENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de superendividamento cumulada com indenizatória, proposta contra o Banco do Brasil S/A. O Autor alegou comprometimento excessivo de sua renda por empréstimos consignados, requerendo a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, a suspensão das cobranças por 180 dias, a restituição em dobro dos valores supostamente indevidos e indenização por danos morais. A sentença considerou regulares os descontos, rejeitou a configuração de superendividamento e indeferiu todos os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa; (ii) definir se os descontos realizados em folha de pagamento ultrapassaram a margem consignável legal e violaram o mínimo existencial; (iii) apurar se houve ato ilícito apto a ensejar danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada, com exposição clara da base de cálculo adotada para a margem consignável, não configurando nulidade pelo simples fato de a conclusão ser contrária ao interesse da parte.

A ausência de determinação judicial para exibição dos contratos não configura cerceamento de defesa, uma vez que os contracheques juntados aos autos permitiram a completa análise do comprometimento da renda.

A margem consignável deve ser calculada com base na remuneração bruta, subtraídos apenas os descontos obrigatórios, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária, conforme jurisprudência consolidada e previsão legal.

O desconto de R$ 1.508,93, equivalente a 26,69% da remuneração líquida legal do Autor, está dentro do limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 e no Decreto Estadual nº 15.016/2014.

A situação fática não configura superendividamento, pois o valor residual disponível ao servidor após os descontos obrigatórios e consignados supera o mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelo Decreto Federal nº 11.567/2023.

A contratação de outras dívidas e descontos facultativos decorre de livre decisão do consumidor e não pode ser imputada ao credor, quando ausente abusividade na contratação e respeito à margem legal.

A inexistência de ato ilícito e a regularidade dos descontos afastam a pretensão de indenização por danos morais e de repetição de indébito, inclusive em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A margem consignável deve ser apurada com base na remuneração bruta, descontados apenas os encargos obrigatórios previstos em lei.

A configuração do superendividamento exige prova da incapacidade de o consumidor adimplir suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial fixado em R$ 600,00, nos termos do Decreto Federal nº 11.567/2023.

A cobrança de parcelas consignadas dentro dos parâmetros legais não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais ou repetição de indébito.

A ausência de exibição de contratos não configura cerceamento de defesa quando os elementos essenciais à controvérsia constam nos contracheques juntados aos autos.

A divergência entre o cálculo judicial e a tese da parte autora não configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, 370, 489, 85, §11; CC, art. 188, I; CDC, arts. 42, parágrafo único, 54-A, §1º; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021; Decreto Federal nº 11.567/2023; Decreto Estadual/BA nº 15.016/2014.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção expressa a precedentes jurisprudenciais no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8139357-98.2024.8.05.0001
, oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
ROBSON NASCIMENTO SALES
, sendo Recorrido o
BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09